Tribunal: STF
Processo: HC 199996
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. REEXAME DO ACERCO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 



    3. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional.



    4. Para acolher a tese defensiva quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    5. Inviável a ampliação objetiva de causa de pedir em sede de agravo regimental, visando a análise de tese não debatida na decisão agravada e não suscitada nas instâncias antecedentes. 



    6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.